Tribunal: CARF
Processo: 11080.928537/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.928537/2011-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.801 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
VONPAR REFRESCOS S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
RESSARCIMENTO DE CRÉDITO. DECISÃO ADMINISTRATIVA
É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor possa
ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo judicial
ou administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado(a)), Marcio Robson Costa, Francisca Elizabeth Barreto (suplente
convocado(a)), Mateus Soares de Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Helcio Lafeta
Reis (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Ricardo Sierra Fernandes, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Marcos Antonio Borges, o conselheiro(a) Ana Paula Pedrosa Giglio,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Francisca Elizabeth Barreto.

Relatório
Nos termos do relatório da Delegacia Regional de Julgamento o presente processo
administrativo fiscal desencadeou nos seguintes fatos:
Trata-se de Despacho Decisório de autoridade da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Porto Alegre, que não reconheceu o direito de crédito relativo ao 1o trimestre
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.928537/2011-71
Fl. 3874
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.801 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.928537/2011-71

de 2010, pleiteado através do PER/DCOMP 16577.54366.150811.1.5.01-2045,
transmitido em 15/08/2011, no valor de R$ 5.489.739,51, e não homologou a
compensação a ele vinculada. O crédito foi apurado pelo estabelecimento filial, inscrito
no CNPJ sob no 91.235.549/0024-07.
A maior parte dos créditos escriturados pela empresa decorre de aquisições de insumos
isentos, identificados como "concentrados" ou “kits para refrigerantes”, apresentando-se
como vários volumes de partes separadas, fornecidos pela empresa RECOFARMA
INDÚSTRIA DO AMAZONAS LTDA ("Recofarma"), CNPJ 61.454.393/0001-06,
situada na Zona Franca de Manaus, que os produz e distribui para diversas fábricas
engarrafadoras integrantes do Sistema Coca-Cola Brasil, como é o caso da manifestante.
Sobre o valor destes insumos, VONPAR calculou e escriturou créditos no Livro
Registro de Apuração do IPI, mediante aplicação de alíquota de 27%, prevista na Tabela
de Incidência do IPI aprovada pelo Decreto 6.006/2006 – TIPI/2007 - para o Ex 01 do
código 2106.90.10.
A solicitante foi beneficiada com decisão favorável no âmbito do MSI N° 91.0009552-
4, impetrado contra o Delegado da Receita Federal de Porto Alegre, mantida até
apreciação final pelo Plenário do E. Supremo Tribunal Federal (STF) do recurso
extraordinário da Fazenda Nacional, com acórdão transitado em julgado em 10/12/1998
(RE 212.484-2).
Referida decisão assegurou-lhe o direito ao crédito do IPI decorrente de aquisições de
matérias-primas isentas, oriundas de fornecedor situado na Zona Franca de Manaus,
utilizadas na fabricação de produtos cujas saídas são sujeitas ao mesmo imposto.
A fiscalização considerou que mesmo admitindo os efeitos do provimento judicial,
ainda válidos entre as partes, o valor do IPI seria zero, pois a classificação fiscal adotada
está incorreta, uma vez que os produtos não podem ser classificados como uma
mercadoria única enquadrada no Ex 1 do código 2106.90.10, que se destina a
preparações compostas, não alcoólicas (extratos concentrados ou sabores concentrados),
para elaboração de bebida da posição 22.02, com capacidade de diluição superior a 10
partes da bebida para cada parte do concentrado. Os componentes dos kits devem ser
classificados, cada um, nos códigos próprios, os quais são em sua maioria tributados à
alíquota zero, conforme fundamentação amplamente exposta na Informação Fiscal –
PER/DCOMP IPI, que acompanhou o Despacho Decisório e integra o processo digital.
O pedido de ressarcimento foi indeferido diante da inexistência de saldo credor a
ressarcir.
Irresignado, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade tempestiva,
considerando a ciência em 28/04/2015, assinada por procurador habilitado nos autos, na
qual alega inicialmente que haveria violação ao art. 146 da Lei no 5.172/1966 (Código
Tributário Nacional - CTN), porque o despacho decisório teria alterado retroativamente
o critério jurídico já adotado em lançamentos e verificações fiscais anteriores, nas quais
teria sido aceita a classificação fiscal adotada pela empresa, como é o caso do auto de
infração
lavrado
em
20/12/2013,
objeto
do
processo
administrativo
11080.733814/2013-21. No seu entendimento, o novo critério jurídico só poderia
alcançar fatos geradores ocorridos a partir de 22/12/2014, quando foi lavrado o auto de
infração contra a fornecedora RECOFARMA, momento em que a fiscalização teria
questionado originariamente a classificação até então adotada para os referidos
concentrados. Tal posicionamento estaria em consonância com o entendimento da 1a
Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no REsp n° 1.130.545-RJ, relator Ministro
Luiz Fux, DJe de 22.02.2011, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, cuja
ementa transcreve parcialmente.
A seguir, contesta o mérito das glosas, invocando a coisa julgada formada na apreciação
do RE n° 212.484-2, que teria estabelecido a alíquota de 27% a ser utilizada no cálculo
do crédito, a qual também decorre da classificação adotada pela fornecedora nas notas
fiscais de saída, correspondendo à definição dada pela SUFRAMA, através da
Fl. 3875
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.801 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.928537/2011-71

Resolução do CAS n° 298/2007 e do Parecer Técnico n° 224/2007, que a integra e no
exercício de sua competência para conceder benefícios fiscais e determinar a
classificação fiscal de produtos, competência esta que não poderia ser desconsiderada
pela RFB. Tais atos gozam de presunção legitimidade, veracidade e legalidade, estando
em conformidade com o ordenamento jurídico.
Discorre sobre a aplicação das Regras Gerais de Interpretação do Sistema Harmonizado
e das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de
Mercadorias (NESH) ao caso concreto, concluindo que a observância destas ao
contrário do defendido pela fiscalização, apenas confirmaria estar correta a classificação
fiscal dada pela SUFRAMA aos concentrados para refrigerantes.
Invoca o art. 11 da Lei no 9.779/1999 para defender o direito à compensação, tal como
previsto no art. 74 da Lei 9.430/1996 e alterações. Também pontua que as notas fiscais
emitidas por RECOFARMA atendem o disposto nos arts. 62, 48 e 53 da Lei
4.502/1964, sendo documentos idôneos, com validade fiscal, e, assim, a manifestante,
na qualidade de adquirente de boa-fé, não estaria cometendo infração ao utilizar
referidos créditos, eis que teria direito a eles.
Por fim, argumenta que seria inexigível qualquer multa, à vista do disposto no art. 76,
II, “a”, da Lei 4.502/1964, pois à época da apuração do saldo credor objeto da
PER/DCOMP não homologada, a jurisprudência administrativa reconheceria o direito
ao crédito em questão, em observância ao entendimento Plenário do STF no julgamento
do RE 212.484-2. Requer a reforma do despacho decisório e a homologação das
compensações declaradas.
É o relatório.
A supracitada Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente,
conforme julgado proferido pela DRJ, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
RESSARCIMENTO
DE
CRÉDITO.
DECISÃO
ADMINISTRATIVA
NÃO
DEFINITIVA. VEDAÇÃO.
É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor possa ser
alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo judicial ou
administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão o contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
alegando, em síntese:
3. DA NULIDADE DA DECISÃO
4. DO SOBRESTAMENTO DESTE PA
5. DA DECADÊNCIA
6. DA INAPLICABILIDADE DO ART. 25 DA IN/RFB N° 1.300/2012
7. DOS DEMAIS ARGUMENTOS NÃO ANALISADOS PELA DECISÃO ORA
RECORRIDA
Fl. 3876
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.801 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.928537/2011-71

8. DO DIREITO AO RESSARCIMENTO E À COMPENSAÇÃO
Esse é o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade para seu conhecimento. Preliminarmente foi arguida nulidade da decisão em
razão de eventual contradição e omissão quanto a matéria afeta ao mérito.
Preliminar
Da ausência de nulidade.
Alega o recorrente ser nula decisão recorrida, eivada de contradição nos seguintes
aspectos:
a) de um lado, afirma que o valor do saldo credor em exame poderia ser alterado pela
decisão a ser proferida no PA n° 11080.727433/2015-74 e
b) de outro lado, não determina o sobrestamento do presente processo até o julgamento
do PA n° 11080.727433/2015-74, que, em última análise, visa evitar decisões
conflitantes sobre o mesmo crédito.
Alega ainda que a ausência de análise do mérito, acerca do direito ao crédito de
IPI à alíquota de 27% cerceou o seu direito de defesa.
Entendo que equivoca-se o recorrente, visto que não há contradição em alegar que
o saldo credor esta comprometido em determinado procedimento fiscal e não sobrestar o
julgamento para aguardar o referido procedimento, são, em verdade, informações
complementares.
A decisão que se pretende anular, concluiu pela aplicação do artigo 170 do CTN,
alegando que a ausência de liquidez e certeza impedia a homologação das compensações, isso
porque não há previsão legal no sentido de que devesse esperar a existência do crédito para
análise do recurso.
Por essa razão não há que se falar em contradição.
No que se refere a ausência de análise do mérito, conforme já relatado o presente
PAF esta atrelado ao PAF n.o 11080.727433/2015-74, que tratou de auto de infração sobre a
tomada irregular de créditos no período sobre o qual a recorrente buscar ser ressarcida para
efetuar as compensações homologadas.
Constou no julgado a quo que a mesma 3a Turma da DRJ/POA, foi responsável
pelo julgamento da impugnação apresentada no Auto de Infração, que assim restou evidenciada a
adoção daquele julgamento, especialmente na seguinte conclusão:
Fl. 3877
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.801 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.928537/2011-71

Mesmo que essa decisão não seja, ainda, definitiva na esfera administrativa, e,
independente do resultado final da apreciação do auto de infração, a compensação não
pode prosperar em virtude da vedação expressa antes citada. Além disso, a existência de
autuação tendo por fundamento a ilegitimidade dos créditos que o contribuinte alega
possuir afasta destes o requisito de liquidez e certeza, fundamental à homologação da
compensação, à vista do disposto no art. 170 Código Tributário Nacional, o que, mais
uma vez, justifica a manutenção do Despacho Decisório.
Nesse sentido, não havia, portanto, necessidade de repetir os mesmos argumentos
já proferidos naqueles autos, principalmente porque a negativa de crédito do presente PAF é
fundamentada na ausência de liquidez e certeza, sendo esse o ponto fundamental a justificar a
negativa.
A recorrente cita ainda o processo n.o 11080.733814/2013-21, para defender que
houve alteração do critério jurídico, ofendendo, assim, o art. 146 do CTN. No que se refere a
eventual alteração de critério jurídico que a recorrente busca demonstrar ter ocorrido, é de se
notar que a previsão legal do artigo 146 do CTN, que trata da vedação à adoção, em defesa da
segurança jurídica, tem a seguinte redação:
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em consequência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um
mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.
No caso dos autos, não há que se falar em aplicar a vedação contida no artigo 146,
posto que a redação não autoriza a aplicação de novo critério jurídico ao mesmo fato gerador, o
que não é o caso neste PAF, portanto longe de ser uma alteração de posicionamento da
administração pública dentro do mesmo lançamento.
Nesse sentido cito festejada obra da Conselheira Thais De Laurentiis:
“Conclui-se, então, que a proibição de alteração de critério jurídico posta no art. 146 do
CTN não esta se referindo à autuação de períodos não anteriores fiscalizados, mas sim à
anulação de um primeiro lançamento e efetivação de um novo, para aqueles mesmos
fatos geradores, com base no novel entendimento jurídico, além do caso de revisão via
lançamento suplementar.” 1
E na jurisprudência administrativa convém destacar voto que tratou da alteração
de critérios jurídicos, proferido nesta Turma, acórdão n.o 3201-005.424, em outra formação, no
qual o Ilustre Conselheiro Relator Paulo Roberto Duarte Mereira ressaltou que:
Entendo que para que haja a alteração de critérios jurídicos adotados no lançamento,
vedada pelo art. 146 do CTN, deve ter havido um lançamento de ofício anterior em
relação aos mesmos fatos geradores cujo posicionamento se pretende alterar.
Nesse sentido, não houve qualquer alteração de procedimento fiscal no tocante à
classificação fiscal em relação à contribuinte.
O CARF tem posicionamento firme neste sentido em julgamento de Recurso da
AMBEV. Cito dois deles.

1 Laurentiis, Thais De. Mudança de Critério Jurídico pela Administração Triburária: regime de controle e garantia
do contribuinte. IBDT, 2022. p. 61.
Fl. 3878
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.801 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.928537/2011-71

No Acórdão no 3402004.988, sessão de 21/03/2018, o Relator, Conselheiro Waldir
Navarro Bezerra, firmou o entendimento de que "O fato de o Fisco não haver detectado
anteriormente uma determinada infração praticada pelo contribuinte não pode ser
interpretado como um reconhecimento tácito da validade desta conduta, nem tampouco
tomado como uma “prática reiteradamente observada pelas autoridades
administrativas”, que lhe atribua foros de “norma complementar de lei”.
Em caso análogo, no Acórdão no 3302006.113, sessão de 27/11/2018, o Relator
Conselheiro Jorge Lima Abud, reproduziu em seu voto manifestação da Procuradoria da
Fazenda Nacional de que "o mero silêncio administrativo não se confunde com adoção
de critério jurídico pela autoridade administrativa.
Perfilho o entendimento esposado nesses indigitados Acórdãos e acrescento que se
aceitável a tese da recorrente, seria mister do Fisco manifestar-se sobre todas as
condutas do contribuinte no período fiscalizado, sob pena de ser interpretar qualquer
omissão como reconhecimento tácito de validade de conduta, e mais, com atributos de
"prática reiterada da administração", o que seria completo absurdo.
Assim, não há que se falar em qualquer alteração de critério jurídico no lançamento a
reclassificação fiscal em relação ao contribuinte.
Por essas razões entendo não haver qualquer nulidade na decisão ora recorrida,
portanto, afasto as preliminares.
Mérito.
Alega a DRJ que os créditos pleiteados nestes autos estão atrelados ao auto de
infração sob o número 11080.727433/2015-74 que encontra-se aguardando julgamento de
embargos de declaração, contra acórdão do Recurso Especial, que ao ser julgado foi assim
decidido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em dar-lhe provimento. Acordam, ainda,
por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no
mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as conselheiras Érika
Costa Camargos Autran (relatora), Tatiana Midori Migiyama e Vanessa Marini
Cecconello, que lhe deram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire.
Ainda sobre o julgamento do Recurso Especial do Auto de Infração é importante
observar que no relatório do referido voto constou que:
As razões apresentadas no Termo de Verificação Fiscal para a glosa dos créditos foram
as seguintes:
1) no processo de industrialização destes insumos não foram empregadas Matérias
primas agrícolas e extrativas vegetais de produção regional, o que afasta o
reconhecimento da isenção prevista no art. 82, inciso III, do Decreto no 4.544, de 2002
(Regulamento do IPI – RIPI/2002) e, por sua vez, impede a utilização dos créditos
como previsto no art. 175 do mesmo Regulamento;
2) nenhum dos componentes dos kits para refrigerantes se enquadraria no Ex 1 da NCM
2106.90.10, o que exclui a aplicação da alíquota de 27% adotada pela adquirente no
cálculo dos créditos, ou seja, mesmo que houvesse direito ao crédito previsto no artigo
175 do RIPI/2002, o valor do imposto calculado como se devido fosse seria zero.
(...)
Fl. 3879
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.801 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.928537/2011-71

O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi admitido, conforme despacho de fls. 1485
a 1487, sob o argumento que nos acórdãos paradigmas, os Colegiados consideraram
legítima, com supedâneo no art. 161 do CTN, a incidência de juros sobre a multa de
ofício, calculados pela variação da Selic. Por outro lado, no acórdão recorrido
prevaleceu o entendimento da inexistência de previsão legal para incidir juros de mora
sobre a multa de ofício imposta por meio de autos de infração.
Desta forma, entendeu-se que restou comprovada a divergência jurisprudencial.
O Contribuinte opôs embargos de declaração às fls. 1506 a 1521, sendo que estes foram
rejeitados, conforme despacho de fls. 1594 a 1603.
O Contribuinte apresentou contrarrazões às fls. 1553 a 1569, manifestando pelo não
provimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
O Contribuinte também interpôs Recurso Especial de Divergência (fls. 1618 a 1691) em
face do acordão recorrido que deu provimento parcial ao recurso voluntário, as
divergências suscitada pelo Contribuinte dizem respeito às seguinte matérias:
(i) à decadência; (ii) à responsabilidade do adquirente verificar a correção da
classificação fiscal constante da nota fiscal indicada pelo fornecedor; (iii) à natureza do
concentrado para refrigerantes como mercadoria única; (iv) à competência não
exclusiva da Receita Federal do Brasil para definir a classificação fiscal de produtos; (v)
à competência da SUFRAMA para aprovar projeto industrial de concessão de
benefícios fiscais e da validade do ato administrativo emitido pela SUFRAMA, e; (vi) à
vigência do art. 76, inc. II, "a", da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
Para comprovar as divergências jurisprudenciais suscitadas, o Contribuinte apresentou
como paradigmas os seguintes acórdãos:
(i) Decadência – acórdãos nos 9303003.299 e 3301003.005;
(ii) Responsabilidade do adquirente verificar a correção da classificação fiscal constante
da nota fiscal indicada pelo fornecedor – acórdãos nos CSRF no 0202.895 e CSRF no
0202.752;
(iii) Natureza do concentrado para refrigerantes como mercadoria única –acórdão no
3201001.873;
(iv) Competência não exclusiva da Receita Federal do Brasil para definir a classificação
fiscal de produtos acórdãos nos 20301.939 e CSRF no 0303.335;
(v) Competência da SUFRAMA para aprovar projeto industrial de concessão de
benefícios fiscais e da validade do ato administrativo emitido pela SUFRAMA –
acórdãos nos 9303002.664 e 9303003.825;
(vi) Vigência do art. 76, inc. II, "a", da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964 –
acórdão no 9303003:517.
A comprovação dos julgados firmou-se pela juntada de cópia de inteiro teor dos
acórdãos paradigmas, documento de fls. 1715 a 1891. O Recurso Especial do
Contribuinte foi admitido parcialmente, conforme despacho de fls. 1899 a 1914,
sob o argumento que apenas restou comprovada a divergência jurisprudencial
quanto à decadência. (grifos meus)
O Contribuinte interpôs agravo às fls. 1929 a 1947, sendo que este foi rejeitado,
conforme despacho de fls. 2020 a 2032.
Fl. 3880
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.801 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.928537/2011-71

Inconformado, o Contribuinte apresentou recurso hierárquico (2169 a 2175), em que foi
deferido a suspensão da exigibilidade, até julgamento em definitivo do Recurso Especial
(fls. 2213).
É o relatório, em síntese.
Nesse sentido, a admissão do Recurso Especial se deu apenas para avaliar o
argumento da decadência, que por sua vez foi improvido, contudo, o contribuinte apresentou
embargos de declaração que ainda não foi julgado. Mas o que se pode concluir do referido
processo é que não há crédito passível de ressarcimento que seja possível compensar.
Conforme já mencionado o Recurso Especial limitou-se em avaliar a decadência,
mantendo inalterada a decisão proferida pela turma ordinária no que se refere ao mérito do
Recurso Voluntário, sendo importe reproduzir aqui o que constou na ementa da decisão proferida
pela Turma, acórdão n.o 3402-003.802, onde pelo voto de qualidade, rejeitou-se a
preliminar de decadência e negou-se provimento quanto ao mérito:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
IPI. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA DO DIREITO.
PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO ANTECIPADO. A presunção de pagamento
antecipado prevista no art. 124, parágrafo único, III, do RIPI/2002, somente opera em
relação a créditos admitidos pelo regulamento.
Sendo ilegítimos os créditos glosados e tendo os saldos credores da escrita fiscal dado
lugar a saldos devedores que não foram objeto de pagamento antes do exame efetuado
pela autoridade administrativa, o prazo de decadência deve ser contato pela regra do art.
173, I, do CTN.
ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN. NÃO
OCORRÊNCIA. A alteração de critério jurídico que impede a lavratura de outro Auto
de Infração diz respeito a um mesmo lançamento e não a lançamentos diversos, como
aduzido neste caso.
IPI. CRÉDITO. PRODUTOS ISENTOS ORIUNDOS DA ZONA FRANCA DE
MANAUS (ZFM)). DECISÃO JUDICIAL COISA JULGADA. A autoridade
administrativa está adstrita a aplicar exatamente o comando determinado pelo Poder
Judiciário, sem qualquer margem de discricionariedade.
ZFM. INSUMOS. CRÉDITO FICTO DO ART. 6o DO DECRETO LEI No
1.435/75. ISENÇÃO. AMAZÔNIA OCIDENTAL. A aquisição de insumos isentos,
provenientes da Zona Franca de Manaus, não legitima aproveitamento de créditos de
IPI. No art. 6o do Decreto Lei no 1.435/75, entende-se por "matérias primas agrícolas e
extrativas vegetais de produção regional", aquelas produzidas na área da Amazônia
Ocidental. Não se tratando os insumos de matérias primas agrícolas e/ou extrativas
vegetais de produção regional, não há direito ao creditamento ficto.
IPI.
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
KITS
DE
CONCENTRADOS
PARA
PRODUÇÃO DE REFRIGERANTES. Nas hipóteses em que a mercadoria descrita
como “kit ou concentrado para refrigerantes” constitui-se de um conjunto cujas partes
consistem em diferentes matérias primas e produtos intermediários que só se tornam
efetivamente uma preparação composta para elaboração de bebidas em decorrência de
nova etapa de industrialização ocorrida no estabelecimento adquirente, cada um dos
componentes desses “kits” deverá ser classificado no código próprio da TIPI.
Fl. 3881
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.801 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.928537/2011-71

SUFRAMA. CLASSIFICAÇÃO FISCAL DA MERCADORIA. Nos atos de sua
competência, a SUFRAMA pode tratar os kits como se fossem uma mercadoria única, o
que não afeta a validade desses atos para os objetivos propostos, porém este tratamento
não prevalece para fins de Classificação Fiscal da mercadoria. (enquadramento na
TIPI).
MULTA
DE
OFÍCIO.
INEFICÁCIA
NORMATIVA
DAS
DECISÕES
ADMINISTRATIVAS. PREVISÃO EM LEI. EXIGÊNCIA. É cabível a exigência
de penalidade, nos casos em que não se discute o direito ao crédito de IPI oriundo de
insumos isentos, pois a empresa possui decisão judicial sobre o assunto. Os valores
objeto de discussão abrangem exclusivamente o aproveitamento indevido de créditos
por erro na alíquota de cálculo, prescrita pelo art. 569 do RIPI/2010, com espeque no
art. 80 da Lei 4.502/64, com redação dada pelo art. 13 da Lei 11.448, de 15/06/2007,
assunto em relação ao qual inexiste jurisprudência administrativa.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. A literalidade do artigo 61, caput
e §3o da Lei n. 9.430, de 1996, separa os débitos tributários das penalidades (multas de
ofício), determinando a incidência dos juros só sobre os primeiros, e não sobre as
segundas. Assim falta previsão legal para a incidência da Selic sobre a multa de ofício
imposta nos autos de infração lavrados pela RFB.
Recurso Voluntário Provido em Parte. Por maioria de votos, excluiu-se a cobrança de
juros de mora sobre a multa de ofício na fase de liquidação administrativa
do presente julgado. (grifos meus)
Por essas razões entendo como correto julgador de piso do presente PAF, que ao
analisar o pleito de reforma do Despacho Decisório acerca da compensação julgou improcedente
a Manifestação de Inconformidade, fazendo constar em seu voto que:
O presente Despacho Decisório foi lavrado em 27/04/2015, e está devidamente
fundamentado pelas conclusões do procedimento de verificação que o acompanham, o
qual tem amparo no art. 76 da Instrução Normativa RFB no 1.300/2012, que estabelece
normas sobre restituição, compensação, ressarcimento e reembolso, no âmbito da
Secretaria da Receita Federal do Brasil. O contribuinte contraditou o despacho
decisório, conforme lhe faculta o art. 77 da referida Instrução Normativa. Ocorre que a
ação fiscal no estabelecimento prosseguiu e, posteriormente (22/07/2015), foi lavrado
auto de infração objeto do processo administrativo 11080.727433/2015-74, para
formalizar a exigência das diferenças de imposto apuradas na reconstituição da escrita
fiscal, após a glosa dos créditos indevidamente aproveitados nos períodos de apuração
entre 01/01/2010 e 31/12/2010. Disso resulta a impossibilidade de reconhecimento do
crédito, nesta esfera administrativa, por força da vedação expressa presente no art. 25,
caput da IN RFB 1.300/20121, que assim estabelece:
“Art. 25. É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor possa
ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo judicial ou
administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI. ...”
Outrossim, diante da controvérsia que paira sobre os créditos, em litígio pelo Auto
de Infração, não há como se reconhecer a existência de liquidez e certeza, indispensável à
homologação da compensação, à vista do disposto no art. 170 Código Tributário Nacional2.

2 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
Fl. 3882
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.801 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.928537/2011-71

Nesse sentido toda a matéria de mérito alegada em sede recursal resta prejudicada
visto que já decidida nos autos do processo que tratou do auto de infração, inclusive sendo este o
que deve ser avaliado para fins de apreciação do critério jurídico a ser adotado.
CONCLUSÃO:
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares de nulidade e, no
mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 3883
DF CARF MF
Original